Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARTHUR RODRIGUES LOPES - CPF: 062.870.581-61 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MARIA LOPES PERES BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1.
PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA
– INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS TCCR/TJMT No. 25
–
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
2
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43
–

ORDEM
DENEGADA
, DE ACORDO COM O PARECER
.

1.

A grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (
23 “pinos” de cocaína, 3 unidades de “pedra” de crack e 3 porções de maconha
), alinhada à localização de apetrechos e usuário adolescente no interior da residência do paciente, demonstram que o paciente fazia do local um “ponto” de comércio malsão, afigurando-se tais elementos de prova suficientes para manter sua prisão preventiva,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Arthur Rodrigues Lopes
, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 2a

Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT
.

Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em
flagrante em 16.12.2022
, pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 244-B do ECA
, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Sustenta o impetrante que a decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva
carece de fundamentação idônea
, vez que lastreada em argumentos vagos e genéricos, em patente violação ao disposto no art. 93, IX, da CF, afirmando que o paciente possui
predicados pessoais
favoráveis, a ensejar a
revogação da prisão
, ou então, a
substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Pede então,
in limine,
seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (ID. 155706189).

Foram anexados documentos (ID
155801871 e 155801876
).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 156011678) e as informações judiciais, foram prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 156167156).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 158865663
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Razões de impetração. 1. Argumenta a impetrante a carência de fundamentação idônea apta ao embasamento do decreto segregatício, bem como a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito. Aduz ainda que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente aplicação de medidas alternativas a prisão. IMPROCEDÊNCIA. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em 23 pinos de cocaína, 03 unidades de pedra de crack e 03 porções de maconha, acompanhados de apetrechos que indicam o funcionamento de comércio ilícito de drogas, tais como: 03 balanças de precisão e 01 caderno de anotação. Envolvimento de adolescente na conduta criminosa, evidenciando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não conduzem a restituição do status libertatis, especialmente quando presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a Polícia Civil, em cumprimento a um mandado de prisão expedido nos autos no 002011-46.2022.811.0029, realizou buscas na em duas residências localizadas no terreno constante no endereço Rua do Cedro Marcado, no 1093, Bairro Nova Canarana, Comarca de Canarana/MT.

Ressai que na casa localizada à frente do terreno, foram localizados escondidos em um dos quartos, o paciente
Arthur Rodrigues Lopes
e a

pessoa de
Kaiki Gumercino Pinto Kamaiurá.

Esclareceu-se que o paciente era morador da residência localizada aos fundos do terreno, onde foram encontradas 1 pedra de substância análoga à
crack
acondicionada em material plástico
,
2 pedras de substância análoga à
crack
acondicionada em envelopes plásticos, 23 pinos contendo pó esbranquiçado análoga a cocaína e 3 porções de substância análoga a maconha, além de 3 balanças de precisão, R$ 161,00 em espécie, 1 caderno com anotações, dentre outros materiais comumente utilizados no comércio malsão.

Ainda se localizou um adolescente, o qual informou que havia adquirido do paciente o valor de R$ 200,00 reais em entorpecentes, já tendo consumido e adormecido no local.

Diante de todas essas evidências, o paciente
foi preso em flagrante e em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico, alegando que o paciente vem sofrendo coação ilegal
ante a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade (art. 312, CPP), sendo que ele ostentaria predicados pessoais favoráveis, havendo a necessidade de substituição por cautelares diversas da prisão.

Pois bem, verifica-se que a constrição cautelar do paciente preenche os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 312 do CPP, estando devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo.

Ora, a magistrado primevo assentou que
“
o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram as substâncias entorpecentes, acima mencionadas, na residência do flagranteado, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção, ainda, a quantidade e variedade de entorpecentes, além de outros objetos utilizados para mercancia. ”

Conforme se vê dos autos, os entorpecentes apreendidos, em sua grande maioria, estavam porcionados, aptos ao comércio, sendo ainda de saltar aos olhos a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (23 pinos de cocaína, 3 unidades de pedra de crack e 3 porções de maconha), além de petrechos normalmente utilizados no comércio malsão, estando evidenciada a gravidade concreta do delito a exigir o
resguardo da ordem pública.

Extrai-se ainda que estava na residência do paciente adolescente, o qual aduziu que havia adquirido e consumido a quantia de R$ 200,00 em entorpecentes, evidenciando a gravidade da conduta do paciente, a impedir a concessão da ordem.

Vale asseverar que grande parte das substâncias entorpecentes apreendidas com o paciente, o crack e a cocaína, possuem natureza altamente deletéria à saúde humana,
de forma que, ao meu ver, a prisão se encontra idoneamente fundamentada ante o
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, diante
gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente.

Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a apreensão de considerável quantidade e variedade de droga demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar. (N.U 1022295-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
natureza do entorpecente apreendido, variedade, restando evidenciado que fazia do comercio malsão o seu meio de vida, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF.

Nesse passo,
atento ao §6o, do art. 282, do CPP,
demonstrada a necessidade da preventiva para se garantir a ordem pública, e estando, pois, a decisão respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –,
fica
clara a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
:

“(...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
impetrada em favor de
Arthur Rodrigues Lopes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023